Tribunal: TJMT
Processo: 1035990-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035990-60.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), CELIO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 032.360.421-84 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Demonstrado que a fundamentação proferida no acórdão embargado foi equivocada por ocasião da análise da taxa de juros pactuados, porém constada a ausência de abusividade, cabível o acolhimento dos embargos de declaração, tão somente para saná-las, sem que haja alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELIO SEBASTIAO DA SILVA contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, devido ao reconhecimento de ausência de abusividade no contrato de financiamento de veículo firmado com o Embargado.

Em síntese, o Recorrente alega a existência de contradição no aresto embargado, porque menciona que os juros remuneratórios contratuais estão abaixo da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sustenta que, na verdade, os juros contratuais estão acima da taxa média praticada na época da contratação, de tal modo que a afirmação subsequente está desassociada do contexto delineado no próprio julgamento.

Afirma que o acórdão incidiu em evidente contradição, na medida em que descreve valores que indicam que os juros contratuais superam a taxa média divulgada pelo Bacen, mas na sequência afirma que eles não a superam.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar vício apontado.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (Id. 248474679), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, e requer o não acolhimento dos Aclaratórios, que objetiva a rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, CELIO SEBASTIAO DA SILVA opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos (infringentes).

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Pois bem.

Analisado o aresto embargado, verifica-se que assiste razão ao Embargante, quando alega a existência de contradição, pois no corpo do voto consta o seguinte:

“[...]Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, em 10/09/2021, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
1,80% ao mês
(
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
).

No contrato, foi estipulada a
taxa de juros de 2,76%
(id. 230790543),
logo, nem mesmo superam a taxa média de mercado da época
e, por isso, não há que se falar em abusividade.

Desta feita, diante do todo exposto, tendo em vista que não está configurada a hipótese de cobrança abusiva de juros, não há que se falar em repetição do indébito, pois não houve pagamento indevido de qualquer valor. [...]” (Id. 239675680).

Evidente, portanto, a contradição apontada pelo Embargante, pois a taxa de juros de 2,76%, obviamente, é superior ao 1,80% mencionado como média do mercado, na época da contratação.

Aduz o Embargante a existência de contradição, pois se o acórdão reconhece que a taxa média era de 1,80% ao mês e que os juros contratuais eram de 2,76% ao mês, resta evidente que estes são superiores àqueles.

Necessário constar na apreciação do caso que apesar de os juros remuneratórios contratuais estarem acima da taxa média de mercado praticada naquela época, certo é que não a supera a ponto de ser considerado abusivo, pois não coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada perante a instituição financeira.

O que se verificou na análise do caso foi que os juros de 2,76% não destoam de maneira exacerbada da média de mercado e, por isso, não há que se falar em abusividade.

Sabe-se que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que o Embargante requereu o valor, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em 36 (trinta e seis) parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto no fundamento jurídico do Acórdão embargado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de empréstimo seja equilibrada e, como no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Diante dessas considerações, a contradição existente no aresto deve ser sanada, para ajustar a afirmação de “logo, nem mesmo superam a taxa média de mercado da época” para “ainda que supere a taxa média de mercado da época, não se mostra abusiva”.

Fortes nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Celio Sebastiao Da Silva, para sanar o vício de contradição apontado, porém,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, já que mantido o reconhecimento de ausência de abusividade contratual e desprovimento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024